Tribunal: TJES
Processo: 5039702-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039702-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: FABRICIO ALVES MOURA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5039702-25.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGAD
O
:
FABRÍCIO ALVES MOURA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelo Embargante/Requerente (Id. 6526682) em face de Acórdão (Id. 6493534) que conheceu de seu recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento para manter a Sentença incólume pelos seus próprios fundamentos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
sup
o
sta omissão
, vez que
a

decisão
embargad
a
teria sido omisso ao não julgar em integralidade todos os pontos elencados em peça recursal.

Parte contrária apresenta Contrarrazões aos embargos (Id. 6708280).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A prióri, importante destacar que cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que
a decisão impugnada
teria sido omiss
a
em não atacar todos os argumentos trazidos
em sede de recurso
, tal tese não deve prosperar, isso porque o cerne da questão foi atingido,
ademais, insta consignar que os aclaratórios opostos possuem condão de
reanálise
de mérito, o que não é admissível em sede de embargos.

C
ontudo, apenas para expôr o afirmado acima, transcrevo enxerto da fundamentação do Acórdão vergastado
concernente a matéria supostamente não analisada, qual seja, a impugnação da Ré/Embargante aos danos materiais. Veja-se:

ACÓRDÃO (ID. 6493534)

Nesse sentido, comprovado o desembolso pelo recorrido do valor com o reparo do veículo em decorrência das avarias decorrentes do atropelamento de animal na rodovia sob concessão da recorrente, é obrigação desta indenizá-la, estando ainda os valores condizentes com um carro importado do segmento de luxo,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade da recorrente no ilícito bem como pela condenação em danos materiais imposta.

Noutro giro
,
deve-se destacar
que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, não se verificando, desse modo, omissão neste julgado, a
propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos em
ba
r
g
os opostos, mas lhe
REJEITO
acolhimento, mantendo incólume o
A
córdão
contestado
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)